Tribunal: TJMT
Processo: 1007259-17.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007259-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA - CPF: 796.635.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (AGRAVANTE), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), JNORTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP - CNPJ: 06.370.731/0001-05 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM DESFAVOR DOS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – RECUPERAÇAO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O fato de empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial não acarreta óbice à cobrança da integralidade dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores, porquanto as benesses da recuperação judicial se operam em face apenas da empresa recuperanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007259-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DJALMA VIEIRA, HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA

AGRAVADO: JNORTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Djalma Vieira e Hileia Regina Castanho Vieira
, contra decisão que na ação de execução extrajudicial nº 0007237-06.2014.8.11.0037, que lhe move
JNORTE CONSTRUTORA EIRELI – EPP,
indeferiu o pedido de extinção da lide contra os coobrigados avalistas, bem assim do pagamento apenas do saldo remanescente.

Explicam que se trata de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada pela
Agravada Jnorte Construtora LTDA.
, lastreada no Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Construção com Fornecimento Materiais, firmado entre a Agravada e a
Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários LTDA. (atual denominação Costa & Vieira)
no ano de 2012, no valor total de R$ 4.481.336,29, em conjunto com 04 (quatro) notas promissórias.

Anotam que figuram como avalistas do referido débito em conjunto com Luciano Gomes da Costa.

Dizem que foram citados em 01-04-2014 e 25-4-2016 e em 11-04-2016 (ID nº. 36251501, fls. 113/119) a Executada Unisagro informou a aprovação e a homologação do seu plano de recuperação judicial nos termos do art. 45 da Lei nº. 11.101/2005.

Ressaltam que com a aprovação do plano, ocorre a novação dos créditos a ele sujeitos, conforme previsto no art. 59 da LFR, dos quais se incluem o crédito excutido pela
Agravada Jnorte
, mormente porque o crédito da agravada está incluso na lista de credores da Recuperação Judicial da Executada Unisagro, no valor total de R$ 2.081.336,20 (valor principal da dívida executada), na classe de crédito quirografário, a ser pago com os recursos da venda da UPI de Bom Jesus do Araguaia/MT, como previsto no plano (ID nº. 47376512).

Acentuam que numa primeira decisão foi extinta a execução apenas em face da
Recuperanda Unisagro
, com a determinação do prosseguimento da execução contra os avalistas da dívida, ora Agravantes, com base no art. 49º, §1º da Lei 11.101/2005.

Anotam que postularam, então, fosse exigido apenas o saldo remanescente de R$ 2.815.534,60, referente à correção monetária e juros, que não foram incluídos na recuperação judicial da Unisagro, porque o valor principal da dívida será integralmente pago nos termos e condições do plano aproado nos autos nº. nº. 6787 -63.2014.811.0037 – código 135009. Contudo, o pedido foi indeferido ao singelo fundamento de que o STJ tem entendimento de que a execução deve prosseguir contra os avalistas.

Defendem que
não
postularam pela extinção da execução, mas sim que na qualidade de coobrigados, respondam apenas pelo saldo remanescente que não foi incluído na Recuperação Judicial da Unisagro.

Sustentam que enquanto avalistas, seus direitos e obrigações são diretamente atingidos pelos efeitos da concessão de recuperação judicial da Recuperanda Unisagro, seja pela novação da dívida que, no caso, prevê a exclusão de majoração do crédito à título de incidência de qualquer valor de juros e/ou encargos, seja pela possibilidade de resolução da novação operada, que reestabelece o
status a quo
da obrigação novada.

Asseguram que a novação da dívida em Recuperação Judicial, ainda que condicionada, não pode ser utilizada para suprimir os direitos dos avalistas que em caso de pagamento total da dívida novada, somente poderão exigir do devedor principal (Recuperanda), o valor que efetivamente foi pago no âmbito do processo recuperatório, aplicadas as remissões e/ou exclusões realizadas entre recuperando e credor, da qual os avalistas não participam.

Ressaltam que não há falar em descumprimento do PRJ que ensejasse a resolução da novação com reestabelecimento da obrigação anterior, porque desde a aprovação do PRJ, a Recuperanda Unisagro cumpriu com todas as obrigações que lhe cabiam desde a homologação do plano, no ano de 2016, como atesta o Administrador Judicial em seu relatório final (art. 63, inciso III da LFR).

Reforçam que em 29/01/2020, o MM. Juízo Recuperacional proferiu sentença em que declarou o enceramento da recuperação judicial da executada Unisagro, ocasião em que o Administrador Judicial informou a manutenção das atividades da empresa e respectivo cumprimento do plano, com observância das disposições normativas.

Destacam que se operou a novação da dívida da credora, ora Agravada, sem que houvesse a ocorrência da condição resolutiva de descumprimento do plano. De modo que não é razoável exigir dos avalistas, ora Agravantes, o pagamento do valor total da dívida, incluído o montante principal inscrito na RJ acrescido de juros e correção monetária, que não foram abarcados pelo feito recuperatório.

Postulam que a quantia de R$ 2.081.336,20 titularizado pela
Agravada JNorte,
seja amortizado do valor total da presente execução, a fim de exigir dos Avalistas/Agravantes Djalma e Hileia, apenas o saldo remanescente de R$ 2.815.534,60, porquanto o valor principal da dívida será integralmente recebido pela Agravada no Plano de Recuperação Judicial aprovado nos autos nº. 6787-63.2014.811.0037.

Pedem o provimento do recurso, a fim de impedir o prosseguimento da ação de execução de origem, com a consequente constrição dos seus bens, no valor de R$ 5.457.083,36, notadamente porque a decisão recorrida deferiu a inclusão de restrição aos veículos de propriedade dos avalistas por meio do sistema RENAJUD, como também o bloqueio
on line
das contas dos Agravantes e o pedido de busca de imóveis pelo sistema INFOJUD, o que pode ocasionar excesso de execução e perigo de dano irreparável aos recorrentes.

Liminar indeferida (id
85725979).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id 88787461).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 92528958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007259-17.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os agravantes
Djalma Vieira e Hileia Regina Castanho Vieira
na qualidade de avalistas da empresa Unisagro, em recuperação judicial, respondam apenas pelo
saldo remanescente
do débito, ao argumento de que o valor principal está devidamente inscrito na Recuperação Judicial.

Da análise do processo, verifica-se que os agravantes são devedores solidários (avalistas) do Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Construção com fornecimento de Materiais (Empreitada Global)”, firmado em 07 de dezembro de 2012, em que a empresa Unisagro se obrigava a pagar, em favor da Agravada, o valor total de R$ 4.481.336,29.

A execução movida pela agravada se refere aos valores das parcelas vencidas em 10/05/2014, 10/10/2014, 10/05/2015 e 10/10/2015, insertas no item “
5.1.’ da Cláusula Quinta”.

Nos autos da Recuperação Judicial da devedora principal - Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, o
crédito da agravada consta na classe de credores quirografários - credor 165,
o valor de R$ 2.081.336,20
(informação do Administrador Judicial - id 85304462 - Pág. 2). Consta, ainda, que o plano foi devidamente aprovado e homologado no juízo da recuperação.

Em vista disso, o juízo da execução extinguiu a demanda executiva em desfavor da Recuperanda Unisagro e manteve o trâmite contra os devedores solidários, fiadores e avalistas, nos termos do artigo 49, §1º, da Lei 11.101/2005.

Forte nessas premissas, cumpre consignar que a tese argumentativa dos agravantes de extensão aos coobrigados dos efeitos da aprovação do plano recuperação judicial da UNISAGRO notadamente de novação dos créditos constituídos em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, não se sustenta.

Ocorre que é tranquilo o entendimento de que a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, §1º, que assim dispõe:

“§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Assim, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado e pode ser objeto de ação de execução, porque eventual suspensão de ações e execuções dirige-se apenas à empresa em recuperação, na forma do que estabelece o art. 6° da referida Lei.

Nesse sentido, os efeitos da noticiada recuperação judicial não atingem os coobrigados, à medida que, em relação a eles, restam conservados os direitos do credor, nos termos dos aludidos dispositivos.

Com efeito, malgrado o art. 59 da Lei 11.101/05 mencione que o plano de recuperação judicial implica “novação”, igualmente ressalva a ação contra os coobrigados, quando se refere à expressão “sem prejuízo das garantias”.

No ponto, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por ocasião da edição da Súmula 581, de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Desse modo, o deferimento do pedido de recuperação judicial, a aprovação do seu plano ou a decretação da falência, não têm o condão de impedir o prosseguimento da execução contra os garantidores da dívida, que somente poderá ser afastada na hipótese de satisfação do crédito, seja pela execução singular contra os coobrigados não sujeitos à recuperação judicial ou à falência, seja pelo próprio concurso

universal de credores.

Destaca-se, assim, ainda que haja a possibilidade de pagamento da dívida por meio do plano de recuperação judicial, nada impede que o credor se valha das garantias pessoais oferecidas por terceiros para obter a satisfação da dívida, afigurando-se irrelevante, em relação ao avalista apelante, o eventual resultado da discussão judicial acerca da sujeição do crédito à recuperação.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência:

“
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO ALCANÇA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. RECURSO PROVIDO
.” (STJ -
REsp
: 1850819 SP 2019/0353396-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 04/05/2020).”
(grifei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de improcedência – Irresignação dos embargantes –
Recuperação judicial da empresa devedora principal do título que, per se, não tem o condão impeditivo no prosseguimento da execução em relação aos devedores solidários - Obrigação autônoma - Inteligência do art. 49, §1º, da Lei no 11.105/05 – Muito embora possa haver a aprovação do plano de recuperação judicial e a consequente novação, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, viabilizando-se o prosseguimento da ação de execução em face dos coobrigados avalistas – Inteligência dos arts. 6º, caput e §4º, 49, caput, e 52, III, todos da Lei nº 11.101/05 – Eventual recebimento parcial de valor deve ser noticiado nos autos da execução ou da recuperação, com o consequente abatimento do valor em relação ao montante inicial cobrado na ação de execução ou na recuperação judicial, até a integral satisfação da dívida
– Alegação de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título e de excesso de execução – Insubsistência – Demonstrativo de cálculo em conformidade com as condições estabelecidas no título executivo – Alegação de cerceamento de defesa – Não acolhimento – Honorários advocatícios – Redução – Admissibilidade – Com fulcro no art. 85, §2º, do CPC e na jurisprudência do E. STJ, os honorários advocatícios devem ser calculados com espeque no proveito econômico da demanda, que, in casu, corresponde ao valor do débito – Conforme o art. 827, §2º, do CPC, a soma da verba honorária arbitrada na ação de execução e nos embargos à execução deve respeitar o limite de 20%. Assim, tendo em vista a fixação de honorários advocatícios no montante de 10% do débito em sede de execução, o montante de 0,5% do valor da obrigação exequenda é adequado a remunerar o trabalho da advogada de maneira condigna, observado que referido montante será cobrado juntamente com a verba honorária da ação de execução (art. 85, §13º, do CPC) – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001504-15.2019.8.26.0210; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 09/04/2021) (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – RECUPERAÇAO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - nos termos do artigo 6º, inciso I, da Lei de nº 11.101/2005: A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

II
- Apesar de a empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores. Em suma, as benesses da recuperação judicial se operam em face apenas da empresa recuperanda e não atendem à terceiros garantidores
.”
(N.U 1008144-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA SOLIDÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”

(STJ -
REsp
1.333.349/SP – Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
02/02/2015).

2 - Não é considerado excesso de execução a cobrança de todo o crédito feita a apenas um dos devedores
solidários ,
pois é possível este insurgir-se posteriormente contra os
demais ,
a fim de ser ressarcido na proporcionalidade que lhe compete.”
(TJMT/ N.U 1008073-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019,
Publicado
no DJE 17/12/
2019)
(
grifei)

“
RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO ALCANÇA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. RECURSO PROVIDO
.

DECISÃO.
Trata-se de recurso especial apresentado por BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, desafiando acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 464): (...) Argumenta que "o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo impediu o prosseguimento da execução em seu valor integral perante o avalista, ora Recorrido, em total afronta ao entendimento firmado por este Colendo Superior, que autoriza tal procedimento" (e-STJ, fl. 440), nos termos do REsp. n 1.333.349/SP. (...) De forma

alguma o determinado na decisão o STJ (fls. 455) respinga naquilo decidido pelo Órgão Colegiado, inclusive fixando os percentuais e não vedando que o credor prossiga se porventura a devedora principal em recuperação for morosa, descumprindo o plano homologado. Sempre banqueiros açodados e buscando vantagens pessoais atrapalham os planos querendo, assim, abocanhar parcelas ou frações em detrimento da sentença homologatória e daquilo que ele aderiu na qualidade de credor, cuja porta dos fundos não lhe faculta voltar atrás, haja vista que, eleita uma via, não é mais possível o regresso.
Desse modo, com base no entendimento jurisprudencial delineado, revela-se impositiva a reforma do acórdão recorrido que impediu o prosseguimento da execução em seu valor integral perante o avalista, ora recorrido.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de permitir o prosseguimento da execução, pelo seu valor integral, contra o devedor solidário, ora recorrido.
Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2020. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - REsp: 1850819 SP 2019/0353396-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 04/05/2020)
(grifei)

Sobreleva anotar que o início do pagamento do crédito executado, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, não permite concluir que houve a alegada novação, nem tampouco torna indevida a sua cobrança via ação de execução em desfavor dos coobrigados.

Na realidade, para que não haja pagamento em duplicidade, compete ao credor ou ao devedor noticiar eventual recebimento de valores nos autos da execução ou da recuperação, com o consequente abatimento do valor em relação ao montante inicial cobrado na ação de execução ou na recuperação judicial, até a integral satisfação da dívida.

Em conclusão, não procede o pedido para que ação de execução contra os avalistas da dívida seja apenas no montante da dívida que não foi incluído na Recuperação Judicial da Unisagro.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021